Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-65.2023.8.11.0038
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000098-65.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VALDEMAR RUFINO CEZAR - CPF: 139.349.021-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000098-65.2023.8.11.0038

RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO E

VALDEMAR RUFINO CÉZAR.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA.

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE TRATAMENTO DOMICILIAR "
HOME CARE
" – ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA BASEADA EM
SCORE
MÉDICO – PARECER TÉCNICO INDICANDO CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido inicial (id. 189800652).

2.

Em suas razões recursais, alega que o juízo de origem se embasou no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que considerou o tratamento eletivo e não urgente. No entanto, destaca que o paciente possui um
score
de 5, o que indica complexidade média e, portanto, urgência no tratamento domiciliar conforme a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID). Argumenta que a saúde é um direito fundamental e que decisões sobre saúde devem considerar não apenas a natureza urgente ou eletiva do tratamento, mas também o estado clínico geral do paciente e os impactos negativos de longos períodos de espera. Conclui que a decisão de improcedência foi equivocada diante da evidente necessidade do tratamento domiciliar urgente para o bem-estar e saúde do paciente. Pugna pela reforma de sentença de primeiro grau, para que se forneça ao reclamante, pelo tempo que perdurar o tratamento e de acordo com a prescrição médica, atendimento na modalidade internação domiciliar (
home care
).

3.

A
controvérsia reside na determinação da responsabilidade pelo custeio e provisão do tratamento domiciliar intensivo do tipo "
Home Care
" para o paciente. O recorrente argumenta que o Município deve arcar com esse serviço de saúde devido à necessidade urgente e à condição médica do paciente. Por outro lado, o recorrido contesta essa atribuição ao Município, citando a Lei Orgânica da Saúde e jurisprudência, afirmando que tratamentos de alta complexidade como o "
Home Care
" devem ser direcionados prioritariamente ao Estado.

4.

Compulsando os autos, observo pela Nota Técnica nº 114543 expedida pelo NAT alguns pontos relevantes para o deslinde do caso concreto. Ponto de observação é quando o núcleo técnico afirma que o objetivo da internação domiciliar na modalidade
home care
é promover uma mudança do paradigma no modelo de assistência oferecida, em que o tratamento é centrado na decisão médica e visa a cura de uma determinada patologia predominantemente com medicamentos, devendo a família do paciente ser parte ativa na atuação da modalidade.

5.

Nota-se, ainda, em resposta aos quesitos que
o NAT concluiu que o assistido tem necessidade de cuidador, pessoa responsável pelos cuidados com alimentação e medicamentos, além de cuidados pessoais e de higiene, havendo nítida confusão entre as funções do cuidador e a internação hospitalar
,
situações totalmente diferentes no contexto em questão
. Dessa forma,
o núcleo técnico concluiu que a situação do assistido possui caráter meramente eletivo, ou seja, não considerado de urgência e/ou emergência
.

6.

Observo que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC (id. 189799189).

7.

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, pois
não restou cabalmente demonstrado nos autos, pelos documentos anexados pelo demandante, ora assistido, que seu caso clínico se encaixa em procedimentos tidos como de urgência ou de emergência
, não fazendo jus, dessa forma, ao atendimento por
home care
.

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

9.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024